Tribunal: TJSP
Processo: 2147789-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147789-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
BRUNA MONTEIRO VALVASORI e Paciente RODRIGO BITENCOURT DOS
SANTOS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda
superveniente do objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 27937
2
VOTO no 27.937
HABEAS CORPUS no 2147789-71.2020.8.26.0000
COMARCA: Piracicaba 2a Vara Criminal
Impetrante: BRUNA MONTEIRO VALVASORI
Paciente: RODRIGO BITTENCOURT DOS SANTOS ALVES
Habeas
corpus
com
pedido
liminar

Descumprimento de medida protetiva, ameaça e
lesão corporal no âmbito da violência doméstica
Pretensão de relaxamento da prisão ou de concessão
da liberdade provisória Alegação de que a decisão
de conversão da prisão em flagrante em preventiva
não foi devidamente motivada, de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão cautelar e de
desproporcionalidade
da
medida,
diante
da
possibilidade de fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena, em caso de eventual
condenação Informações obtidas no site eletrônico
deste E. Tribunal de Justiça, de que por r. sentença
proferida em 02.12.2020, houve condenação do réu
pelo crime de lesão corporal e concedido o direito de
recorrer em liberdade - Perda superveniente do
objeto Writ prejudicado.

A Advogada BRUNA MONTEIRO VALVASORI
impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de RODRIGO BITTENCOURT DOS SANTOS ALVES,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 27937
3
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, pela prática, em tese, de descumprimento de medida protetiva
e teve decretada a sua custódia preventiva, por decisão sem
fundamentação concreta para tanto, sendo caso de relaxamento da prisão.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de concessão da
liberdade provisória e/ou medidas cautelares alternativas, seja porque
ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal,
seja porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, e em uma
remota hipótese de condenação, será possível a fixação do regime mais
brando.
Pleiteia, assim, liminarmente, a aplicação da medida
cautelar menos gravosa que a prisão, com a soltura do paciente, e, no
mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão ou
concedida a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, ou, ao menos, a
aplicação de medida cautelar menos gravosa e mais adequada e
necessária ao caso em comento.
Indeferida a liminar (fls. 158), com a vinda das
informações (fls. 161/162), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 166/170).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147789-71.2020.8.26.0000 -Voto no 27937
4
Conforme consulta ao andamento processual, no site
eletrônico deste E. Tribunal verificou-se que, por sentença proferida em
02.12.2020, o paciente foi absolvido das imputações feitas pela prática
do crime previsto no art. 14, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06, com
fundamento respectivamente nos arts. 386, incisos VII e III do Código
de Processo Penal e condenado como incurso no art. 129, caput, c.c. art.
61, inciso II, letra “h”, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto. E, tendo em vista o
período de prisão cautelar (cerca de quatro meses), aplicou-se a
detração, com início de cumprimento de pena no regime aberto, sendo
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 264/286 da ação
penal).
Assim, tendo em vista que o paciente está em
liberdade, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, por superação
daquele momento como acima exposto, é de se dar como prejudicado o
pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda superveniente do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator